Tribunal: TJES
Processo: 5000012-03.2026.8.08.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-03.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCILONI SIQUEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL AMBIENTAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES AMBIENTAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. BOLETIM UNIFICADO JUNTADO POSTERIORMENTE. IRREGULARIDADE FORMAL SEM PREJUÍZO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 60, 38 e 38-A da Lei nº 9.605/98, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão da não juntada contemporânea do boletim de ocorrência no momento do oferecimento da peça acusatória. A denúncia narra, em síntese, a construção de poço em Área de Preservação Permanente, às margens de curso hídrico, sem autorização ambiental, bem como a destruição de vegetação nativa em APP e de vegetação do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, também sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e está amparada por justa causa suficiente ao seu recebimento; (ii) estabelecer se a ausência inicial de juntada do Boletim Unificado, posteriormente sanada, constitui vício apto a justificar a rejeição da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve os fatos imputados com suas circunstâncias essenciais, indica a classificação jurídica das condutas e viabiliza o exercício da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4. O recebimento da denúncia exige apenas suporte probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, sem demandar prova exauriente ou certeza plena acerca da responsabilidade penal.

5. A fase inicial da persecução penal comporta apenas juízo de delibação, o que impede a antecipação do mérito e afasta a rejeição prematura da imputação quando presentes elementos informativos minimamente consistentes.

6. Os instrumentos administrativos de fiscalização e o relatório fotográfico circunstanciado e georreferenciado registram, em tese, a existência de intervenção irregular em Área de Preservação Permanente, destruição de vegetação nativa e supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica sem autorização dos órgãos competentes.

7. O Boletim Unificado e os documentos oriundos do procedimento administrativo ambiental fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a conferir justa causa ao início da ação penal.

8. A alegação de que o desmatamento seria anterior à aquisição do imóvel constitui matéria de mérito e demanda dilação probatória, não podendo obstar, por si só, o recebimento da denúncia.

9. A ausência inicial de juntada do Boletim Unificado, atribuída a erro sistêmico e posteriormente sanada, configura irregularidade meramente formal, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

10. O processo penal não admite formalismo excessivo quando o vício é sanável e não compromete a higidez da acusação nem o lastro informativo mínimo já constante dos autos.

11. A rejeição da denúncia, nas circunstâncias do caso, importa indevida realização de juízo exauriente em fase processual incompatível com tal providência, em afronta à lógica do in dubio pro societate aplicável ao recebimento da inicial acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O recebimento da denúncia exige a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, sendo incabível exigir prova exauriente na fase inaugural da persecução penal.

2. A juntada posterior de boletim de ocorrência ou boletim unificado, quando ausente prejuízo concreto à defesa, configura irregularidade formal incapaz de afastar a justa causa da ação penal.

3. Questões defensivas relacionadas à dinâmica dos fatos e à responsabilidade pelo dano ambiental devem ser apreciadas no curso da instrução criminal, sob contraditório e ampla defesa.

4. Atendida a exigência do art. 41 do CPP e presente suporte informativo mínimo, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41. Lei nº 9.605/98, arts. 38, 38-A e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 992.285/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.000.861/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ, Inq n. 1.688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJEN 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000012-03.2026.8.08.0071

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RECORRIDO: MARCILONI SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de pp. 37/41 (ID 17860314), proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juízo de Ibiraçu/ES, que rejeitou a denúncia oferecida pelo
parquet
em face de
MARCILONI SIQUEIRA
, pela suposta prática dos delitos ambientais previstos nos artigos 60, 38 e 38-A, todos da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais de pp. 45/49 (ID 17860314), o parquet sustenta, em síntese, que o Boletim Unificado nº 56534464 deixou de ser inicialmente protocolado em razão de mero erro sistêmico, tendo sido posteriormente juntado aos autos em momento oportuno. Argumenta, ainda, ser pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o oferecimento da denúncia prescinde da prévia instauração de inquérito policial ou da juntada de boletim de ocorrência, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais, segundo afirma, estariam evidenciados no Relatório Fotográfico circunstanciado e georreferenciado, contendo a identificação precisa do local, data, horário e autoria do fato.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do réu, ao ID 18536794, pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (pp. 23/24, ID 17860316).

Parecer da Procuradoria de Justiça (18595598) pelo
provimento
do recurso, “
a fim de que seja reformada a decisão objurgada, e recebida a denúncia, determinando-se o seu regular processamento
”.

Extrai-se da
denúncia
que (ID 68520589 dos autos originários):

[...] Consta dos autos que no dia 09/12/2024, às 13:00 horas, no Sitio Bom Jesus, na estrada para Piabas, Zona Rural, Pendanga, coordenadas geográficas (UTM) 24K 351459 7803303, o denunciado MACILONI SIQUEIRA JUNIOR, agindo de forma livre e consciente, sem possuir autorização ou licença ambiental, construiu um poço com 10 (dez) metros de largura por 25 (vinte e cinco) metros de comprimento, escavado em Área de Preservação Permanente (APP), ao lado de um curso hídrico, conforme Boletim Unificado N°: 56534464 de fls. 01/05 (ID 08076364) e Relatório de Registro Fotográfico de fls. 01/08 (ID 08076365).

Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem possuir autorização ou licença ambiental, destruiu 3.636 m2 (três mil seis centos e trinta e seis metros quadrados) de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, inserida em Área de Preservação Permanente (APP), às margens de um curso hídrico, sem a devida autorização ambiental conforme Boletim Unificado N°: 56534464 de fls. 01/05 (ID 08076364) e Relatório de Registro Fotográfico de fls. 01/08 (ID 08076365).

Infere-se dos autos que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem possuir autorização ou licença ambiental, destruiu 4.969 m2 (quatro mil novecentos e sessenta e nove metros quadrados) de vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, classificada em estágio médio de regeneração, para cultivo de cacau, milho e banana, conforme Boletim Unificado N°: 56534464 de fls. 01/05 (ID 08076364) e Relatório de Registro Fotográfico de fls. 01/08 (ID 08076365). Assim agindo, está o denunciado MACILONI SIQUEIRA JUNIOR incurso nas penas do Artigos 60, 38, e 38-A, Lei 9.605/98. [...]

Ao analisar os fatos descritos, o Juízo de primeiro grau, inicialmente, recebeu a denúncia, conforme consta ao ID 68677130 dos autos originários.

Após a citação do acusado e a apresentação de Resposta à Acusação com preliminar de inépcia, o Juízo de 1º grau proferiu decisão rejeitando a denúncia, sob o fundamento de ausência de justa causa, dada a não juntada do Boletim de Ocorrência de forma contemporânea ao oferecimento da peça pórtica, restando apenas um laudo fotográfico.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que permitam sua identificação, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Já o seu recebimento pressupõe a presença de
suporte probatório mínimo
apto a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem o que não se legitima a instauração da ação penal.

A justa causa, portanto, não exige prova exauriente, tampouco certeza plena acerca da responsabilidade penal dos denunciados. O que se reclama, nessa etapa inaugural da persecução penal, é a presença de elementos informativos minimamente consistentes que autorizem o exercício da pretensão acusatória em juízo. Trata-se de juízo de delibação, superficial por natureza, incompatível com aprofundado revolvimento fático-probatório ou com valoração definitiva sobre teses defensivas.

Sob essa perspectiva, é firme a compreensão jurisprudencial de que,
na fase de recebimento da denúncia
, não se admite antecipação do mérito, sendo indevida a rejeição prematura da imputação quando a peça acusatória atende aos requisitos legais e se encontra amparada em lastro informativo mínimo. Eventuais dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos, sobre a licitude da atuação estatal ou mesmo sobre o correto enquadramento jurídico da conduta devem, em regra, ser dirimidas no curso da instrução criminal, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Impera, nesta fase embrionária da persecução penal, o princípio do
in dubio pro societate
, isto é, dúvidas razoáveis acerca das circunstâncias exatas do fato não devem resultar no arquivamento prematuro da causa, mas sim na deflagração do processo, garantindo ao Estado o exercício de seu
jus puniendi
e ao réu, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEXTO DE APREENSÃO COM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal pelo delito de tráfico de drogas. 2. O agravante foi denunciado por transportar 12,8g de maconha, além de portar arma de fogo e munições. A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que a quantidade de droga apreendida era ínfima e que havia fortes indícios de uso medicinal da substância. 3. O juiz de primeiro grau rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas, por entender que o acusado possuía autorização da ANVISA para importar produtos derivados de Cannabis. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial, determinando o recebimento da denúncia, pelo fundamento de que a autorização não abrangia a posse da maconha apreendida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas, considerando a quantidade de droga apreendida, a alegação de uso medicinal e os elementos indicativos de traficância. III. Razões de decidir 5.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas.
6. A autorização da ANVISA para importar produtos derivados de Cannabis não abrange a posse da maconha apreendida, que não possui fins terapêuticos, mas sim caráter de entorpecente. 7. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade de prosseguimento da ação penal, especialmente diante do contexto da apreensão, que incluiu arma de fogo e munições, indicando possível envolvimento em atividades criminosas. 8
. O princípio in dubio pro societate aplica-se à fase inicial da persecução penal, sendo necessário aprofundamento probatório na instrução processual para esclarecer o correto enquadramento da conduta atribuída ao agravante.

(AgRg no HC n. 992.285/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...] A questão em discussão consiste em saber se a rejeição liminar da denúncia, com base em legítima defesa, pode ser restabelecida em sede de recurso especial, considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos. III. Razões de decidiR5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido apontou a existência de versões discrepantes sobre a dinâmica dos fatos, lesões corporais em todos os envolvidos e a necessidade de instrução probatória para apuração dos requisitos da legítima defesa. 6. A revaloração jurídica pressupõe que os elementos materiais e subjetivos da excludente de ilicitude estejam incontroversos, o que não ocorre no caso concreto, conforme consignado pelo tribunal de origem. 7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a justa causa para a ação penal pode ser sustentada por indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a fase de recebimento da denúncia orientada pelo princípio in dubio pro societate, desde que atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar a conclusão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados e rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. [...]

(AgRg no AREsp n. 3.000.861/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. I. Caso em exame1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pela prática, em tese, do crime de injúria (art. 140 do Código Penal). O denunciado teria ofendido a dignidade de uma Conselheira durante o exercício de suas funções. A denúncia foi acompanhada de proposta de suspensão condicional do processo, que foi rejeitada pelo denunciado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da denúncia, considerando os indícios de autoria e materialidade delitiva e as provas produzidas no curso do inquérito. III. Razões de decidir
3. A denúncia descreveu com clareza o fato, em tese, criminoso, permitindo o exercício da ampla defesa pelo denunciado. 4. Em um juízo de delibação, a justa causa para a persecução criminal está presente; denúncia acompanhada de lastro probatório mínimo. 5. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de recebimento da denúncia. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese 6. Denúncia recebida.

(Inq n. 1.688/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) – destaquei.

Fixada essa premissa, verifica-se que a controvérsia central do presente recurso não está em saber se já existem elementos definitivos para eventual condenação, mas, sim, se a denúncia reúne condições mínimas para o seu recebimento.

E, ao menos neste momento processual, a resposta é positiva.

Analisando detidamente os autos, notadamente as cópias dos procedimentos administrativos do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), constata-se a existência de elementos suficientes a demonstrar, em tese, a ocorrência dos danos ambientais e a apontar indícios consistentes de autoria, o que satisfaz a exigência legal de justa causa para o início da persecução penal.

Os Instrumentos Únicos de Fiscalização (IUF) nº 017923 e nº 018074, lavrados pelos policiais militares ambientais Cabo PM Paulo Cesar Boecher Pereira Junior e Cabo PM Caio Cesar Moreira Bastos, descrevem de forma detalhada o desmatamento ocorrido no Sítio Bom Jesus. Neles se registrou a
destruição de 3.636 m2 de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) e de outros 4.969 m2 de vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica
, além da
construção de um poço escavado de 10m x 25m ao lado de curso hídrico
, tudo sem autorização dos órgãos competentes. Em razão dessas irregularidades, foram aplicadas multas nos
valores de R$ 5.526,10 e R$ 5.873,81
, além de determinado o embargo imediato da área e a apreensão de material lenhoso empilhado.

Além disso, o Boletim Unificado da Polícia Militar nº 56534464, lavrado em 09 de dezembro de 2024, consigna que, durante a fiscalização, o próprio recorrido compareceu ao local e se apresentou aos agentes como atual proprietário do terreno, afirmando tê-lo adquirido há cerca de um ano de Glória Maria de Freitas Ferraz. Ao assim proceder, atraiu para si, ao menos em tese, a responsabilidade pelas intervenções e pela manutenção da área sob regularidade ambiental.

A alegação defensiva de que o desmatamento já existiria antes da aquisição do imóvel constitui matéria inerente ao mérito da imputação e, como tal, demanda dilação probatória, não se prestando, nesta fase inicial, a obstar o regular prosseguimento da ação penal. Trata-se de questão a ser adequadamente examinada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, a ausência inicial de juntada do Boletim Unificado, em razão de alegado erro sistêmico, não tem o condão de fulminar a justa causa da ação penal, sobretudo porque o vício foi posteriormente sanado, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. Cuida-se, a toda evidência, de irregularidade meramente formal, que não compromete a higidez da peça acusatória, nem invalida o lastro informativo já existente nos autos.

Não se pode perder de vista que o processo penal contemporâneo repele soluções excessivamente formalistas, sobretudo quando ausente prejuízo efetivo e quando a rejeição da denúncia implicaria inviabilizar, de forma prematura, a apuração de fatos potencialmente criminosos revestidos de gravidade concreta.

Rejeitar a denúncia, nas circunstâncias ora delineadas, equivaleria a realizar juízo exauriente em fase incompatível com tal providência, impedindo o esclarecimento dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para determinar o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de
MARCILONI SIQUEIRA
, com o consequente e regular prosseguimento da ação penal.

Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator, para
dar provimento ao Recurso
.

É como voto.